Tribunal: TJMT
Processo: 1003661-72.2021.8.11.0059
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CURADOR ESPECIAL NOMEADO PARA PARTE REVEL CITADA POR EDITAL. FIXAÇÃO DEVIDA. TABELA DA OAB. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível referente à Ação de Embargos à Execução Fiscal n. 1003661-72.2021.8.11.0059, na qual foi fixada verba honorária ao curador especial nomeado para representar parte revel citada por edital, no valor de 2 (duas) Unidades Referenciais de Honorários (URH), em razão da nomeação dativa e da efetiva atuação no processo. O Estado sustenta ser incabível a condenação em honorários ao curador especial e requer a aplicação do princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a fixação de honorários advocatícios ao curador especial nomeado para representar parte revel citada por edital, mesmo diante da improcedência dos embargos à execução; (ii) estabelecer se a fixação do valor dos honorários está vinculada às tabelas de honorários elaboradas pela OAB ou se estas servem apenas como referência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidam o entendimento de que é devida a fixação de honorários advocatícios ao curador especial nomeado para defesa de parte revel citada por edital, ainda que a demanda tenha sido julgada improcedente.
A tabela de honorários advocatícios da OAB não possui caráter vinculativo, servindo apenas como parâmetro referencial para o arbitramento do valor pelo magistrado, que deve considerar a razoabilidade, o trabalho desenvolvido e as peculiaridades do caso concreto.
O princípio da causalidade não afasta o direito à remuneração do curador especial quando comprovada sua atuação nos autos, sendo a condenação em honorários compatível com o exercício da função pública essencial à administração da justiça.
Não foram apresentados argumentos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado, permanecendo hígida a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O curador especial nomeado para defesa de parte revel citada por edital faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, independentemente do resultado da demanda. 2. O valor dos honorários advocatícios pode ser fixado pelo magistrado sem vinculação obrigatória à tabela de honorários da OAB, servindo esta apenas como referência.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o e 8o, 932, III; CF/1988, art. 105, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1110548/PB, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 26/04/2010; STJ, REsp 1665033/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 04/11/2019; STJ, Súmula 196; TJMT, Apelação Cível n. 1000085-25.2023.8.11.0084, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003661-72.2021.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CELIO AMARO DA COSTA - CPF: 295.366.501-34 (AGRAVADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CURADOR ESPECIAL NOMEADO PARA PARTE REVEL CITADA POR EDITAL. FIXAÇÃO DEVIDA. TABELA DA OAB. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível referente à Ação de Embargos à Execução Fiscal n. 1003661-72.2021.8.11.0059, na qual foi fixada verba honorária ao curador especial nomeado para representar parte revel citada por edital, no valor de 2 (duas) Unidades Referenciais de Honorários (URH), em razão da nomeação dativa e da efetiva atuação no processo. O Estado sustenta ser incabível a condenação em honorários ao curador especial e requer a aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a fixação de honorários advocatícios ao curador especial nomeado para representar parte revel citada por edital, mesmo diante da improcedência dos embargos à execução; (ii) estabelecer se a fixação do valor dos honorários está vinculada às tabelas de honorários elaboradas pela OAB ou se estas servem apenas como referência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidam o entendimento de que é devida a fixação de honorários advocatícios ao curador especial nomeado para defesa de parte revel citada por edital, ainda que a demanda tenha sido julgada improcedente.

A tabela de honorários advocatícios da OAB não possui caráter vinculativo, servindo apenas como parâmetro referencial para o arbitramento do valor pelo magistrado, que deve considerar a razoabilidade, o trabalho desenvolvido e as peculiaridades do caso concreto.

O princípio da causalidade não afasta o direito à remuneração do curador especial quando comprovada sua atuação nos autos, sendo a condenação em honorários compatível com o exercício da função pública essencial à administração da justiça.

Não foram apresentados argumentos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado, permanecendo hígida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O curador especial nomeado para defesa de parte revel citada por edital faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, independentemente do resultado da demanda. 2. O valor dos honorários advocatícios pode ser fixado pelo magistrado sem vinculação obrigatória à tabela de honorários da OAB, servindo esta apenas como referência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o e 8o, 932, III; CF/1988, art. 105, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1110548/PB, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 26/04/2010; STJ, REsp 1665033/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 04/11/2019; STJ, Súmula 196; TJMT, Apelação Cível n. 1000085-25.2023.8.11.0084, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível referente à Ação de Embargos à Execução Fiscal n. 1003661-72.2021.8.11.0059, movida por Célio Amaro da Costa, representado por curador especial, que monocraticamente negou provimento ao apelo com manutenção integral da sentença.

Consta dos autos que a sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a regularidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e afastando a prescrição da pretensão executória. Fixou, ainda, honorários advocatícios ao curador especial nomeado para representar a parte revel citada por edital, no valor de 02 (duas) Unidades Referenciais de Honorários (URH), em razão da nomeação dativa e da atuação prestada.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que não é cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ao curador especial na hipótese em questão, defendendo a aplicação do princípio da causalidade em detrimento do da sucumbência, por entender que o pagamento da verba honorária deve recair sobre quem deu causa à propositura da demanda.

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão monocrática ou, caso assim não se entenda, pelo encaminhamento do recurso ao órgão colegiado para o regular julgamento, requerendo ao final o provimento do agravo interno para afastar a condenação em honorários advocatícios ao curador especial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível referente à Ação de Embargos à Execução Fiscal n. 1003661-72.2021.8.11.0059, movida por Célio Amaro da Costa, representado por curador especial, que monocraticamente negou provimento ao apelo com manutenção integral da sentença.

Consta dos autos que a sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a regularidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e afastando a prescrição da pretensão executória. Fixou, ainda, honorários advocatícios ao curador especial nomeado para representar a parte revel citada por edital, no valor de 02 (duas) Unidades Referenciais de Honorários (URH), em razão da nomeação dativa e da atuação prestada.

A decisão fundamentou-se no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, no sentido de que é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do curador especial nomeado para atuar em defesa de parte revel citada por edital, ainda que a pretensão deduzida nos embargos tenha sido julgada improcedente, não havendo obrigatoriedade de observância das tabelas de honorários unilaterais da OAB, servindo estas apenas como referência.

A decisão hostilizada fundamentou nos seguintes termos:

“(...)

No caso concreto, a controvérsia recursal limita-se à legalidade da condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor de curador especial nomeado para representar parte revel citada por edital.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que, nos casos em que o réu é citado por edital e nomeado curador especial, há sim possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor deste, ainda que a pretensão deduzida nos autos tenha sido julgada improcedente.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REVELIA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. GARANTIA DO JUÍZO, NOS TERMOS DO REVOGADO ART. 737, INCISO I, DO CPC. INEXIBILIDADE. 1. A teor da antiga redação do art. 737, inciso I, do Código de Processo Civil, "Não são admissíveis embargos do devedor antes de seguro o juízo: pela penhora, na execução por quantia certa;" (Revogado pela Lei n.o 11.382/2006). 2. "Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos" (Súmula n.o 196 do STJ).

3. É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus público, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa. 4. Recurso especial provido. Observância do disposto no art. 543-C, § 7.o, do Código de Processo Civil, c.c. os arts. 5.o, inciso II, e 6.o, da Resolução 08/2008. (REsp 1110548/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/02/2010, DJe 26/04/2010)”

" RECURSO ESPECIAL – JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL – SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING) – NECESSIDADE – VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB – CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS – INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1o E 2o, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS – TESES FIXADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 11. A contraprestação por esses serviços deve ser justa e consentânea com o trabalho desenvolvido pelo advogado, sem perder de vista que o próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 49, que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, levando em conta os diversos aspectos que orbitam o caso concreto. O referido dispositivo estabelece alguns critérios para conferir maior objetividade à determinação dos honorários, considerando elementos como a complexidade da causa e sua repercussão social, o tempo a ser empregado, o valor da causa, a condição econômica do cliente, a competência e a expertise do profissional em assuntos análogos. A intenção de se observarem esses critérios é a de que os honorários sejam assentados com razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem tampouco serem exorbitantes de modo a onerarem os cofres públicos e, consequentemente, a sociedade. 12. Na mesma linha se encontram as diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional. As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo segundo, o qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". 13. Na linha de precedentes das Seções de Direito Público, a tabela de honorários produzida pela OAB deve servir apenas como referencial, sem nenhum conteúdo vinculativo, sob pena de, em alguns casos, remunerar, com idêntico valor, advogados com diferentes dispêndios de tempo e labor, baseado exclusivamente na tabela indicada pela entidade representativa. 14. Na hipótese, a despeito de haver levado em conta todo o trabalho realizado e o zelo demonstrado pelo causídico, valeu-se, exclusivamente, das normas processuais que tratam dos honorários, sem, contudo, considerar, como referência, aqueles fixados pela tabela da OAB. Embora não vinculativos, como realçado pelo decisum, nos casos em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, deverá, motivadamente, arbitrar outro valor, com a devida indicação dessa desproporcionalidade. 15. Recurso parcialmente provido para que o Tribunal de origem faça uma nova avaliação do quantum a ser fixado a título de honorários, em consonância com as diretrizes expostas alhures. 16. Proposta a fixação das seguintes teses: 1a) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2a) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3a) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4a) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1o, parte final, da Constituição da República. (REsp 1665033/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019). [g.n]

Nos termos da súmula 196 do Superior Tribunal de Justiça, "ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos".

No caso dos autos, o curador especial apresentou embargos à execução fiscal, formulando pedido de reconhecimento da nulidade da CDA e da prescrição da pretensão executória, atuando efetivamente na defesa dos interesses da parte representada, inclusive com apresentação de embargos de declaração. Assim, faz jus à remuneração fixada em 02 URH, nos termos do juízo de origem.

Ainda, o mesmo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, firmou entendimento no sentido de não está vinculado as tabelas de honorários, elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB, no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo, conforme ilustra precedente abaixo colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – ACOLHIMENTO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS – FIXAÇÃO PROPORCIONAL – TABELA DA OAB – CARÁTER NÃO VINCULATIVO – ENTENDIMENTO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. São devidos honorários advocatícios ao profissional da advocacia nomeado como defensor dativo na ausência de representante da Defensoria Pública na localidade. 2. A tabela de honorários da OAB não vincula o Magistrado, na fixação da remuneração do Advogado Dativo, servindo apenas como referencial. 3. Recurso desprovido, sentença mantida.(N.U 1000085-25.2023.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 19/06/2024)

Desse modo, fica claro que o juiz não está obrigado a observar as tabelas de honorários estabelecidas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB quando define o montante devido ao defensor dativo.

É necessário, então, verificar se o valor fixado pelo magistrado de primeiro grau – correspondente á 2 (duas) Unidade Referencial de Honorários (URH) – é suficiente para remunerar o trabalho exercido pelo profissional nomeado.

Cabe salientar, por fim, que o pagamento do advogado dativo, por tradição, não se vincula ao valor discutido na ação nem ao resultado obtido no processo.

Ademais, o princípio da causalidade, invocado pelo apelante, não tem o condão de afastar a condenação, pois, uma vez nomeado curador especial, com atuação comprovada nos autos, é devida a remuneração pelo exercício da função, como reconhecido pela jurisprudência consolidada do STJ.

Dessa forma, não merece reparos a sentença recorrida.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.”(id. 277323857)

Importante ressaltar que, à luz das diretrizes fixadas no julgamento, conforme precedentes dos tribunais superiores, nos casos em que o réu é citado por edital e nomeado curador especial, há sim possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor deste, ainda que a pretensão deduzida nos autos tenha sido julgada improcedente.

Nesse contexto, não foram apresentados argumentos ou elementos novos aptos a infirmar o entendimento já consolidado na decisão agravada.

Diante de tais considerações, nego provimento ao recurso, a fim de manter incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025